Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-87.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800420-87.2020.8.14.0136

APELANTE: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: ERONILDE FAUSTO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800420-87.2020.8.14.0136

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECORRENTE/RECORRIDO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECORRIDO: ERONILDE FAUSTO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO TARIFADO DURANTE EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO POR PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO DO EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã dos Carajás e pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento privativo e tarifado durante a Expo Canaã 2018, condenando o sindicato ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e fixando responsabilidade subsidiária do Município. O autor alegou ter estacionado seu veículo no local mediante pagamento de taxa de vigilância e, ao retornar, constatou o furto. Posteriormente, verificou-se que o veículo foi localizado e restituído ao proprietário antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato organizador do evento responde civilmente pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento tarifado disponibilizado aos frequentadores; (ii) estabelecer se a posterior recuperação e restituição do veículo afasta a condenação por danos materiais; e (iii) determinar se o Município, que participou institucionalmente da promoção do evento mediante parceria e repasse de recursos, pode ser responsabilizado subsidiariamente pelos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva dos réus deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo suficiente, para fins processuais, a narrativa de que o evento foi promovido pelo sindicato em parceria com o Município, com oferta de estacionamento mediante pagamento e promessa de vigilância.

4.

A disponibilização de estacionamento tarifado configura relação de consumo e impõe ao fornecedor o dever de guarda e vigilância dos veículos, atraindo a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, conforme orientação consolidada na Súmula 130 do STJ.

5.

A prova testemunhal produzida demonstrou a existência de estacionamento organizado no âmbito do evento, com cobrança de valores e atuação de agentes vinculados à estrutura do sindicato, sendo meio idôneo para comprovar a exploração do serviço e a falha na segurança.

6.

A recuperação e restituição do veículo ao proprietário antes da sentença impede a indenização correspondente ao valor integral do bem, pois as perdas e danos abrangem apenas o prejuízo efetivamente experimentado, vedado o enriquecimento sem causa.

7.

O furto do veículo em estacionamento submetido a vigilância configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, decorrente da quebra da legítima confiança do consumidor e da privação do uso do bem, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8.

A participação institucional do Município na realização do evento, com formalização de parceria, apoio estrutural e repasse de recursos, autoriza sua responsabilização subsidiária pelos danos decorrentes da atividade fomentada, sem prejuízo da primazia patrimonial do responsável direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exploração de estacionamento tarifado em evento configura relação de consumo e impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelo furto de veículo ocorrido no local.

2.

A posterior recuperação e restituição do veículo ao proprietário afasta a indenização por danos materiais correspondente ao valor do bem, por inexistir prejuízo patrimonial definitivo.

3.

O furto de veículo em estacionamento submetido a vigilância gera dano moral indenizável pela quebra da legítima confiança do consumidor.

4.

O ente público que participa institucionalmente da promoção de evento, com apoio estrutural e repasse de recursos, pode responder subsidiariamente pelos danos decorrentes da atividade fomentada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 402; CDC, arts. 12 e 14; Lei nº 13.019/2014, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJMG, Apelação Cível nº 5024763-68.2023.8.13.0702, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 10.12.2025; TJRS, Recurso Cível nº 71009037136, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 19.02.2020, publ. 28.02.2020.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos interpostos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e pelo SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, ERONILDE FAUSTO PEREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 02 de junho de 2018, estacionou seu veículo L200 Triton, placa QKA 3500, no estacionamento privativo da Expo Canaã 2018, sendo-lhe cobrada a quantia de R$ 10,00 (dez reais) a título de prestação de serviço de segurança e vigilância.

Aduziu que, ao retornar ao local após o evento, não encontrou o veículo onde o havia deixado, tendo comunicado o ocorrido aos organizadores, sem êxito, e registrado boletim de ocorrência na mesma data. Sustentou que o evento fora promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã dos Carajás, em parceria com o Município de Canaã dos Carajás, os quais deveriam responder pelos prejuízos experimentados.

Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 105.067,00 (cento e cinco mil e sessenta e sete reais), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios no percentual de 20%.

A ação seguiu seu regular processamento, com apresentação de contestação pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã dos Carajás, que suscitou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva, pugnando, no mérito, pela total improcedência da demanda. O Município de Canaã dos Carajás também apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos e, após o encerramento a instrução, foi prolatada a sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para:

1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos materiais de R$ 108.161,00 (tabela FIPE, id. 17187462), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, ou seja, 02.06.2018, mais juros de 1% ao mês, desde a citação.

2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão, mais juros de 1% ao mês, desde a citação.

3.
CONDENAR
o requerido em honorários advocatícios de 10% da condenação.

4.
CONDENAR
o Município de Canaã dos Carajás de forma subsidiária.”

Inconformado com a sentença, o SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS interpôs recurso de apelação, arguindo, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não possuía responsabilidade pelos estacionamentos públicos ou privados instalados na Expo Canaã, inexistindo nos autos qualquer documento que lhe atribuísse a gestão do estacionamento onde ocorreu o furto. Aduziu que a sentença baseou-se exclusivamente em prova testemunhal, a qual reputa inverídica, imputando às testemunhas a prática de falso testemunho, nos termos do art. 342 do Código Penal.

Sustentou, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé e fraude processual por parte do autor, sob o argumento de que o veículo furtado foi localizado em 2019, apreendido em Cascavel/PR, no bojo do Processo nº 0024741-59.2019.8.16.0021, e restituído ao autor em 2021, nos autos da Carta Precatória Criminal nº 0800175-42.2021.8.14.0136, sem que tal fato tivesse sido comunicado nos autos da presente demanda, mesmo durante a audiência de instrução realizada em 27/09/2022.

Defendeu que, diante da restituição do bem antes da prolação da sentença, não subsistiria prejuízo material indenizável, pleiteando a reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 108.161,00 (cento e oito mil, cento e sessenta e um reais), danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Requereu, ainda, que as testemunhas fossem responsabilizadas criminalmente por falso testemunho.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS também interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de responsabilização subsidiária. Alegou que a Expo Canaã 2018 foi realizada exclusivamente pelo Sindicato dos Produtores Rurais, mediante Termo de Fomento, nos termos do art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, sendo da entidade privada a responsabilidade integral pela organização e segurança do evento, inclusive do estacionamento.

Afirmou que não houve participação direta do Município na gestão do estacionamento, inexistindo nexo causal entre eventual conduta do ente público e o furto ocorrido. Defendeu que a mera parceria institucional ou apoio logístico não implica responsabilidade civil, requerendo a reforma da sentença para excluir sua condenação subsidiária.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (certidão de Id 23775936).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou manifestação ministerial (Id. 31758018), opinando pelo conhecimento dos recursos. No mérito, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo do Sindicato, a fim de afastar a condenação por danos materiais, ao fundamento de que o veículo foi localizado e restituído ao autor, não subsistindo prejuízo patrimonial indenizável, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, opinou pela manutenção da condenação, entendendo que o furto ocorrido em estacionamento privado e tarifado, com promessa de vigilância, configura falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da Súmula 130 do STJ e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, sendo o abalo moral decorrente da quebra da legítima confiança e dos transtornos suportados.

No tocante ao recurso do Município, manifestou-se pelo desprovimento, destacando que a instrução processual evidenciou a promoção conjunta do evento pelo ente público e pelo Sindicato, havendo apoio institucional e logístico, legitimando a responsabilização subsidiária fixada na sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS e pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos apelantes pelo furto do veículo pertencente ao autor, ocorrido em estacionamento privativo e tarifado disponibilizado durante a realização da Expo Canaã 2018, bem como à análise da subsistência das condenações por danos materiais e morais e da responsabilidade subsidiária imputada ao ente municipal.

DAS PRELIMINARES

A primeira questão a ser examinada refere-se à preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambos os apelantes.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, em consonância com os fatos narrados na petição inicial. Conforme a narrativa autoral, o evento Expo Canaã foi promovido pelo sindicato em parceria com o Município, tendo sido disponibilizado estacionamento privativo mediante cobrança de taxa destinada à guarda e vigilância dos veículos. Diante da causa de pedir delineada, mostra-se evidente a pertinência subjetiva do Sindicato para integrar o polo passivo da demanda. A eventual confirmação ou não de sua responsabilidade constitui matéria de mérito, e não questão de legitimidade processual.

Ademais, a própria instrução processual não apenas preservou a legitimidade abstrata do Sindicato, como também a confirmou em plano concreto, na medida em que a prova testemunhal produzida em audiência revelou a existência de estacionamento organizado no âmbito do evento, com cobrança de valores e presença de agentes identificados com a estrutura do Sindicato. A sentença registra, inclusive, que as testemunhas relataram a atuação de seguranças uniformizados ostentando emblema da entidade, bem como a exploração do estacionamento vinculado à Expo Canaã. Nesse contexto, a prefacial deve ser rejeitada.

Igualmente não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. Também aqui incide a teoria da asserção. O autor atribui ao ente público participação direta na promoção e realização do evento, indicando a existência de parceria institucional com o sindicato, apoio estrutural e responsabilidade, ao menos subsidiária, pelos danos ocasionados no contexto da atividade fomentada e institucionalmente divulgada.

Tal narrativa, por si só, revela-se suficiente para justificar a presença do Município no polo passivo da demanda.

De todo modo, o exame do acervo probatório evidencia que não se trata de imputação meramente abstrata. A sentença consignou que o Município formalizou parceria com o sindicato, inclusive com repasse de recursos financeiros destinados à realização da Expo Canaã 2018, além de ampla divulgação pública da atuação conjunta das entidades na promoção do evento. Desse modo, a legitimidade passiva do ente municipal encontra-se devidamente caracterizada, tratando-se de questão afeta à responsabilidade civil e não à admissibilidade subjetiva da demanda.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os recorrentes.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

É incontroverso nos autos que o autor teve seu veículo furtado no dia 02 de junho de 2018, após estacioná-lo em área de estacionamento privativo disponibilizada no contexto da Expo Canaã 2018, mediante pagamento de taxa. A controvérsia reside, portanto, em definir a responsabilidade dos apelantes pelo evento danoso, bem como a extensão do dever de indenizar.

No que concerne ao SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, a sentença merece ser mantida quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade.

A hipótese retratada nos autos revela típica relação de consumo, uma vez que houve oferta de serviço de estacionamento mediante contraprestação econômica, inserido na cadeia de serviços disponibilizados ao público do evento. Nessa circunstância, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no enunciado da Súmula 130, segundo o qual
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
. A ratio desse entendimento aplica-se integralmente ao caso concreto. Quem disponibiliza estacionamento tarifado, ainda que como serviço acessório à atividade principal, assume dever anexo de guarda, vigilância e segurança, gerando no consumidor legítima expectativa de proteção patrimonial.

E mais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVENTO PROMOVIDO POR ORGANIZADOR PARTICULAR.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DESTINADO A FREQUENTADORES MEDIANTE PAGAMENTO.
ABORDAGEM POR SEGURANÇA DO EVENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por furto de veículo ocorrido em estacionamento de evento promovido pelo recorrido, com abordagem realizada por seguranças após o fato, que resultou em escoriações no autor.
A condenação de primeiro grau limitou a indenização por danos materiais a R$ 7.564,74 e afastou os danos morais. (...) IV. Dispositivo e tese - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, recon hecendo a responsabilidade do recorrido pelo pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Redistribuição dos ônus da sucumbência: réu responsável por 70% e autor por 30% das custas e honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais deve se limitar aos valores cabalmente comprovados. 2. A abordagem desproporcional por seguranças, provocando lesão à integridade física e distúrbio psicológico, configura dano moral indenizável."

(TJ-MG - Apelação Cível: 50247636820238130702, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025)

Não procede, portanto, a alegação do Sindicato de que inexistiria prova documental suficiente de sua vinculação ao estacionamento. A responsabilidade civil pode ser demonstrada por qualquer meio probatório idôneo, inclusive pela prova testemunhal, que, no caso, revelou-se coesa, convergente e harmônica com os documentos já existentes nos autos. As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a existência de estacionamento privado, a cobrança de valores, a delimitação física da área e a vinculação do serviço ao evento promovido pelo sindicato. Tal conjunto probatório foi reputado suficiente pelo juízo de origem e não foi validamente infirmado pelos recorrentes.

Também não merece acolhida a tentativa do sindicato de desqualificar a prova oral mediante imputações genéricas de falsidade testemunhal. A simples inconformidade da parte com o conteúdo dos depoimentos não autoriza sua desconsideração, tampouco legitima, por si só, a remessa de peças para apuração criminal. A configuração do delito previsto no art. 342 do Código Penal exige apuração própria, em sede adequada e com observância do devido processo legal, não sendo possível, nesta instância cível, à míngua de prova robusta e inequívoca do dolo de falsear a verdade, acolher pretensão punitiva fundada apenas em narrativa unilateral da parte sucumbente.

A alegação de litigância de má-fé e fraude processual do autor tampouco conduz à improcedência integral da demanda. É certo que a omissão acerca da recuperação e restituição do veículo possui relevância jurídica e projeta efeitos sobre a extensão do dano material. Todavia, tal circunstância superveniente não descaracteriza o fato originário nem elimina a falha na prestação do serviço.

O furto ocorreu efetivamente no interior de estacionamento tarifado, sob dever de guarda assumido pelo fornecedor, sendo este o núcleo da pretensão indenizatória. A posterior recuperação do bem não apaga o ilícito, limitando-se a interferir na recomposição patrimonial.

Nesse ponto, assiste razão ao apelo do Sindicato apenas parcialmente, no que se refere ao afastamento da condenação por danos materiais. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem aquilo que efetivamente se perdeu. Se o veículo foi posteriormente localizado e restituído ao proprietário, não subsiste perda patrimonial definitiva que legitime indenização correspondente ao valor integral do bem, tal como fixado na sentença com base na tabela FIPE. O ressarcimento integral do preço de mercado, após a devolução do automóvel ao patrimônio do autor, implicaria duplicidade compensatória e enriquecimento sem causa, incompatíveis com a função reparatória da responsabilidade civil.

A manifestação ministerial, aliás, segue nessa mesma linha ao assentar que, tendo o veículo retornado à esfera de disponibilidade do autor, não remanesce dano patrimonial indenizável correspondente ao valor do bem. Nesse particular, a sentença deve ser reformada.

Diversamente, a restituição do automóvel não afasta a configuração dos danos morais. O abalo extrapatrimonial decorre da própria falha na prestação do serviço de guarda, da quebra da legítima confiança do consumidor, da privação do uso do veículo por período considerável, da angústia decorrente do desaparecimento do bem e das providências administrativas e policiais necessárias à sua recuperação.

Não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de situação que ultrapassa o patamar do inconveniente comum e atinge concretamente a esfera de tranquilidade, segurança e estabilidade do consumidor.

A orientação jurisprudencial admite, em hipóteses semelhantes, o reconhecimento do dano moral in re ipsa, justamente porque o furto de veículo em estacionamento submetido a dever de vigilância representa inequívoca violação da confiança depositada no serviço.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional às circunstâncias da causa, considerando a gravidade do ilícito, a duração dos efeitos danosos, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da indenização — compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Não se vislumbra exorbitância que justifique sua redução, tampouco modicidade que imponha majoração.

Passo ao exame do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Sustenta o ente municipal que a Expo Canaã 2018 teria sido realizada exclusivamente pelo Sindicato, em decorrência de Termo de Fomento, e que a mera parceria institucional ou o apoio logístico não autorizariam a responsabilização subsidiária da Administração Pública.

O argumento, todavia, não prospera.

Com efeito, o art. 42 da Lei nº 13.019/2014 disciplina o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil. É igualmente correto afirmar que a celebração de termo de fomento não implica, por si só, transferência automática de responsabilidade ao ente público.

Ocorre que, no caso concreto, não se imputa ao Município responsabilidade direta pela execução do estacionamento, mas responsabilidade subsidiária, fundada em sua participação institucional relevante na promoção do evento, com repasse financeiro, apoio estrutural e incremento do risco administrativo inerente à atividade fomentada e amplamente divulgada perante a coletividade.

A sentença bem registrou que o Município não figurou como mero espectador externo, tendo formalizado parceria com o sindicato, aportado recursos significativos e integrado institucionalmente a realização da Expo Canaã 2018, circunstância corroborada pela divulgação pública da atuação conjunta das entidades na promoção do evento.

Não se trata, portanto, de responsabilização automática fundada em abstração normativa, mas de conclusão extraída do concreto envolvimento do ente municipal na viabilização do evento, o qual atraiu grande fluxo de pessoas e serviços correlatos, dentre eles o estacionamento explorado no local.

Cumpre destacar, ainda, que a condenação imposta ao Município possui natureza subsidiária, preservando a primazia patrimonial do responsável direto — o sindicato — e projetando os efeitos da condenação ao ente público apenas na hipótese de inadimplemento pelo devedor principal.

Esse arranjo decisório, longe de afrontar a legalidade, prestigia os princípios da proporcionalidade e da prudência jurisdicional, ajustando a responsabilização ao grau de participação de cada demandado.

Tampouco procede a alegação de inaplicabilidade da jurisprudência citada na sentença por tratar de eventos promovidos diretamente por Municípios. Ainda que os precedentes devam ser manejados com cautela e à luz da similitude fática, permanece íntegro o fundamento central adotado na origem: quem promove, fomenta, organiza ou institucionalmente integra evento de grande porte, atraindo fluxo extraordinário de pessoas e serviços, não pode ser indiferente aos deveres mínimos de segurança e aos riscos incrementados pela própria atividade.

No caso dos autos, frise-se, a imputação ao Município não foi direta nem principal, mas subsidiária, precisamente em razão da distinção fática apontada pela defesa municipal.

Em reforço do entendimento, cito o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA AZUL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. APURAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. A responsabilidade dos entes públicos que delegam a prestação de serviço público mediante contrato de permissão ou concessão é subsidiária, respondendo pelos danos causados apenas quando a concessionária não puder arcar com o prejuízo decorrente da má prestação do serviço. Da análise dos autos, verifica-se que há Lei, no âmbito do Município de Pelotas, por meio da qual se autoriza o Poder Executivo a instituir, outorgar, mediante licitação a operacionalidade do Estacionamento Rotativo (Zona Azul) nas vias públicas daquela Municipalidade. Trata-se da Lei Municipal nº 5879/12. Com efeito, em que pese a disposição legal, não consta nos autos demonstração documental de que houve licitação e, por consequência, a celebração de contrato administrativo com concessionária para exploração da atividade. Diante da ausência de esclarecimento sobre o ponto, necessário de dirimir a controvérsia, com a reabertura da instrução, a fim de apurar a existência ao contrato administrativo.
Assim, eventual ressarcimento por prejuízos causados pela exploração do serviço deverá ser buscado, primeiramente, junto à empresa concessionária, ainda que em litisconsórcio com o Município, o qual, por sua vez, é responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato, sob pena de ser também responsabilizado, ainda que de forma subsidiária
. Precedentes. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71009037136, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 19-02-2020)

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71009037136 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/02/2020)

Por essas razões, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Município e quanto à sua responsabilização subsidiária.

No tocante aos honorários advocatícios, a reforma parcial da sentença — restrita ao afastamento do dano material — não impõe a redistribuição integral da sucumbência nos moldes pretendidos pelos recorrentes. Embora a parte autora tenha decaído de parcela relevante do pedido, permaneceu vencedora quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil, quanto à condenação por danos morais e quanto à responsabilização subsidiária do Município. Nesse cenário, revela-se adequada a manutenção da condenação honorária, com eventual adequação conforme os parâmetros do art. 85 do CPC, a ser observada pelo órgão julgador segundo a extensão do decaimento.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a condenação por danos materiais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação por danos morais e à responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026